Tribunal: TJMT
Processo: 1015304-04.2021.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015304-04.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARCEDIR BARBOSA DA SILVA - CPF: 274.304.561-20 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MESSIAS DE SOUZA SANTOS - CPF: 460.980.621-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARD NICOLLAS DE OLIVEIRA - CPF: 990.984.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA DE AZEVEDO LIZIERO - CPF: 570.151.391-20 (VÍTIMA), ITAMAR RODRIGUES BARROS - CPF: 346.097.331-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO
–
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA – VIABILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima
possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva.

Em sede de crimes patrimoniais, a não restituição dos bens, quando estes não forem de valor exorbitante, é fator inerente ao ilícito penal.

Não havendo a confissão dos fatos pelo acusado, não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Arcedir Barbosa Da Silva
,

como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II, do CP, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna a absolvição do apelante, por não haver prova material suficiente que confirme a prática do crime imputado a ele. Subsidiariamente, requer
a redução da pena imposta, com o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea parcial, nos termos do artigo 65, III, “d”, do CP.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento

do recurso. (Id.

240699783)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a circunstância judicial negativa das “consequências do crime”. (Id. 242597696)

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“
FATO 01-
Consta no procedimento investigatório que, em meados de fevereiro

do mês de fevereiro de 2021, em horário não informado, nas dependências de um

ônibus do transporte coletivo com destino ao Terminal André Maggi em Várzea

consciente do caráter

Grande/MT, o denunciado
ARCEDIR BARBOSA DA SILVA,
ilícito de sua conduta, mediante destreza, subtraiu para si coisa alheia móvel

consistente em 01 (um) aparelho celular Motorola1, pertencente a vítima Itamar

Rodrigues Barros.

FATO 02 -
Consta no procedimento investigatório que, no dia 23 de abril de

2021, por volta das 15h50min, nas dependências do Terminal André Maggi, no interior de um ônibus do transporte coletivo que faz a linha do Bairro São Benedito, no município de Várzea Grande/MT, o denunciado
ARCEDIR BARBOSA DA SILVA
consciente do caráter ilícito de sua conduta, mediante destreza, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bolsa contendo a quantia de R$50,00 (cinquenta reais), pertencente à vítima Elza de Azevedo Lizeiro.

Vislumbra-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas no fato 01, a vítima Itamar Rodrigues Barros ingressou no ônibus com destino ao Terminal André Maggi e, em determinado momento, ao conferir o bolso traseiro de sua calça, percebeu que seu celular não se encontrava no local.

Segundo apurado, naquelas circunstâncias, o ônibus estava lotado e a vítima desconfiou que o denunciado havia subtraído seu celular e o encarou. Ato contínuo, o denunciado jogou o celular da vítima no chão, vindo a quebrar a tela.

Consta ainda que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas no fato 02, a vítima Itamar estava no ônibus e, em determinado momento, avistou o denunciado valendo-se de destreza para subtrair uma pequena bolsa que estava no interior da bolsa que a vítima Elza de Azevedo Lizeiro trazia consigo.

Apurou-se ainda que o denunciado se posicionou por trás da vítima Elza, colocou uma pasta suspensa para tampar sua visão e, em seguida, subtraiu a bolsa contendo a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Logo após a subtração, a vítima Itamar o deteve.

Ato contínuo, o denunciado arremessou a bolsa da vítima Elza no chão e, após pegá-la, a vítima notou que havia sumido a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Por conseguinte, os guardas municipais que realizavam rondas nas imediações da Avenida Castelo Branco foram acionados, realizaram a prisão em flagrante do denunciado e o conduziram à Delegacia.”

Inicialmente, como asseverado,
a defesa pugna a absolvição do apelante, por não haver prova material suficiente que confirme a prática do crime imputado a ele.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Neste sentido, a vítima
Elza de Azevedo Lizeiro, em seu termo de declaração afirmou o seguinte fato delituoso,
verbis:

“[...]
Que estava dentro do terminal de ônibus André Maggi por volta 16 hs; que pegou o ônibus que vai para o bairro são benedito; que já dentro do ônibus outro passageiro começou falar para o suspeito devolver o que havia pego de dentro da bolsa da vitima; que então a vitima percebeu que havia sumido de sua bolsa uma bolsinha pequena aonde guarda seu dinheiro; que então devido as ameaças para que devolve-se a bolsa o suspeito jogou a no chão com o zíper aberto, vindo a se espalhar o dinheiro no chão do ônibus; que a vitima em nenhum momento percebeu que o suspeito havia pego a bolsa ao subir no ônibus; que apenas percebeu que ele subiu atras da mesma encostando uma pasta em seu pescoço; que sumiu da bolsa da vitima a quantia de R$50,00; que não foi encontrado o valor com o suspeito; que pode ter sido pego por algum outro passageiro que não foi possível identificar; que dentro do próprio ônibus também apareceu outras vitimas falando que o suspeito sempre pratica furtos dentro dos ônibus. [...]”

Corroborando a alegação da vítima, temos a testemunha Itamar Rodrigues Barros que em juízo relatou,
verbis:

“[...]A primeira vez comigo ele subtraiu meu celular do bolso dentro coletivo, quando eu vinha do trabalho, quando eu senti eu puis a mão no bolso, quando eu senti, ele pegou imediatamente, ele notou, porque ele tem o costume de pegar as coisas das pessoas e ficar olhando a gente, se você notou ele imediatamente desfaz, ele joga a onde tiver, ele joga para desfazer daquilo, como eu notei, ele jogou o meu celular, nós estávamos com o ônibus lotado, mas aquilo só eu vi, e ele já estava encostado na porta para descer no próximo ponto, então eu mantive a calma, porque eu nunca tinha visto ele, eu não sei como que ele estava preparado ou não, eu peguei o celular e puis no bolso, mas eu prestei atenção nele, aí quando virou, a gente já estava chegando no terminal, ele desceu nesse ponto, e voltou em direção ao quarto batalhão, agora que o ônibus virou a direita para gente vir embora, aí ele retornou, então foi uma confiança que tive a mais de que seria ele. Dois dias após isso, ele atacou outra pessoa que trabalha na mesma empresa, eu trabalho na Marfree em Várzea Grande, e uma colega nossa do frigorifico também [...] sim, o meu celular a carteirinha sim presenciei, porque o celular eu só senti, aí quando ele me viu ele jogou o celular, que quebrou meu celular, aí a carteirinha dela eu vi por que eu já estava acompanhando ele, lá de fora. [...]”

Importante pontuar, que diferente do que alega a defesa não há qualquer inconsistência na declaração prestada por Itamar, eis que narrou de forma coerente, ratificando sua alegação prestada em fase investigativa de que viu o réu furtando a carteira da vítima Elza.

Destaca-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva.

Além disso, em fase investigativa o guarda municipal José Messias de Souza Santos, afirmou que: “
Estava na companhia do Guarda Municipal oliveira; que em rondas pela av. castelo branco, foi solicitado atendimento, dentro de um ônibus que faz a linha do bairro são benedito, que a população estava segurando um cidadão de nome Arcedir Barbosa da silva; que o mesmo haveria furtado a bolsa da sr. Elza de Azevedo; que quando solicitado pela vítima que devolvesse a bolsa, o mesmo jogou no chão do ônibus e vendo a situação os populares que ali se encontravam, o seguraram e chamaram a guarnição; que o conduzido foi checado e consta em seu nome varias passagens por furto/roubo em seu desfavor; que na busca pessoal foi encontrado dentro da carteira do suspeito uma porção de substância análoga a pasta base.”

Igualmente alegou o guarda municipal Leonard Nicollas de Oliveira. (Id. 240699186)

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

O réu por sua vez negou ter praticado os delitos narrados na denúncia. (Id.

240699776)

Ainda,
veja o que diz o tema n° 934 do STJ: “
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Assim, a autoria e materialidade delitiva estão consubstanciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante delito, Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos dos Guardas municipais, Termo de Declaração das Vítimas, Termo de Exibição e Apreensão, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

A corroborar tal entendimento, cito os seguintes precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),
(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

Portanto, embora a defesa sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de furto qualificado, assim, não há como acolher o pleito absolutório.

Por fim, a defesa requer a redução da pena imposta, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, merecendo parcial acolhimento, conforme se demonstrará.

Primeiro, vejamos como pontuou o magistrado na dosimetria da pena do apelante:

“[...]
Quanto às
circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal,

vislumbro a ocorrência a ser sopesado desfavoravelmente ao réu, somente,

pertinente ao ANTECEDENTE quais são péssimos, assim como as CONSEQUÊNCIAS DO

CRIME, uma vez que, referente ao valor subtraído, o mesmo não foi restituído

à vítima.

Quanto as circunstâncias do crime, deixo de reconhecer nesta fase, uma vez que poderia utilizar a destreza, como circunstância e assim valorar negativamente, mas, evitando a aplicação do
bis in idem
, reconheço no entanto já como qualificadora do crime de furto.

Assim sendo, em face das 02 ( duas ) circunstâncias judiciais reconhecidas negativamente ao réu, neste ato, qual seja, ANTECEDENTES e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME,
utilizo a fração de 1/8
, sendo assim,
aumento a pena

em 06 meses
, dessa forma
fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na s2ª fase da dosimetria da pena, reconheço agravante da reincidência, de modo que
utilizando a fração de 1/6
,
agravo a pena em mais 05(Cinco ) meses, desse modo, em face da ausência de atenuante, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses.

Na última fase da dosimetria da pena, em face da inexistência de causa de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a sanção em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses, em regime semiaberto, justamente, em face da reincidência, pois, de acordo com que estabelece o art. 33, § 2º, alínea “C” do CP, era para iniciar no regime aberto, pois a pena é inferior a 04 anos, no entanto, em decorrência da reincidência, fixo o regime semiaberto. [...]”

Na primeira fase, afasto o reconhecimento da circunstância judicial negativa das consequências do crime, pois em sede de crimes patrimoniais, a não restituição dos bens, quando estes não forem de valor exorbitante, é fator inerente ao ilícito penal. Neste sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES -ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DO AGENTE - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FAVORÁVEL - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO CONCEDIDA NA R. SENTENÇA - PLEITO PREJUDICADO. - Os delitos intentados contra o patrimônio, comumente são marcados pela consumação em situações em que o detentor da res ou quaisquer outras pessoas ficam afastados da visualização do bem, ocasião em que o agente dessa circunstância se aproveita para perpetrar a conduta delitiva. É o típico delito cometido às escondidas. - Sendo lúcido o acervo probatório produzido na Ação Penal, de modo a não gerar nenhuma dúvida acerca da materialidade e autoria do crime, o pleito absolutório resta afastado. - Considerando que o bem subtraído não foi restituído à vítima, porém, não sendo de grande monta o prejuízo por ela amargado, deve a circunstância judicial das consequências do crime ser tida como inerente ao tipo penal, não podendo ser usada para recrudescimento da pena. - Prejudicado o pleito de justiça gratuita se já conferido ao acusado na sentença a isenção das custas processuais. V.V. 1. As consequências do crime devem ser sopesadas em desfavor do acusado, se o crime de furto acarretou prejuízo à vítima, que não teve seu bem restituído. 2. A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

(TJ-MG - APR: 10512200008088001 Pirapora, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 07/04/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/04/2021)

Sendo assim, observa-se que o valor não restituído foi de R$ 50,00 (cinquenta reais), merecendo assim ser extirpada a negativa da circunstância judicial da pena do réu.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, não há como acolher, pois, em análise dos autos não houve qualquer confissão por parte do réu.

Conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal se a confissão for utilizada para fundamentar a condenação, condição não verificada no caso dos autos, eis que não houve confissão do apelante.

A propósito, os precedentes desta Câmara Julgadora acerca do assunto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA DO DELITO – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADO O ROUBO NA FORMA CONSUMADA – INVERSÃO DA POSSE DO BEM – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO OU A SUA REDUÇÃO – EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA DO PATAMAR DE AUMENTO DA PENA BASILAR –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE
–CONFISSÃO RETRATADA – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Quando o agente confessa a prática delitiva, de forma parcial ou qualificada, ou até mesmo quando há retratação, é possível a incidência da atenuante descrita no art. 65, III, “d”, do Código Penal,
desde que utilizada para a formação do convencimento do julgador para amparar a condenação
.” (N.U 0026783-61.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022) (destaquei)

Desta forma, não tendo o réu confessado os fatos, por óbvio não faz jus a atenuante da confissão.

Passo então ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, somente uma circunstância judicial negativa, qual seja, dos antecedentes, assim fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes e presente a agravante da reincidência, razão pela qual fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexiste causas de aumento/diminuição de pena, logo, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do réu, bem como em respeito ao princípio da individualização da pena.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a circunstância judicial “
consequências do crime
”, redimensionando a pena do réu para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024